Tribunal: STJ
Processo: 0530794-66.2022.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2153781 - MG(2024/0234745-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: A R DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
EXISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. Os embargos opostos apontam a existência de
omissão quanto à intimação da Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais para contrarrazoar o agravo
regimental interposto pelo Ministério Público.
3. "Entretanto, quando é provável a cassação da
decisão favorável à parte, é razoável a intimação para
a resposta ao agravo regimental interposto pelo
Ministério Público, em respeito aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório"
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 3.004.970/MT,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
3/3/2026,
11/3/2026)
4. Embargos de declaração providos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos
de declaração a fim de determinar a imediata intimação da Defensoria Pública
do Estado de Minas Gerais para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao
agravo regimental às e-STJ Fls. 793-801, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55777405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b7ea8a1-249e-469d-ac45-e0bfc554ce42

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55777405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b7ea8a1-249e-469d-ac45-e0bfc554ce42

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2153781 - MG(2024/0234745-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: A R DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
EXISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. Os embargos opostos apontam a existência de
omissão quanto à intimação da Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais para contrarrazoar o agravo
regimental interposto pelo Ministério Público.
3. "Entretanto, quando é provável a cassação da
decisão favorável à parte, é razoável a intimação para
a resposta ao agravo regimental interposto pelo
Ministério Público, em respeito aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório"
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 3.004.970/MT,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
3/3/2026,
11/3/2026)
4. Embargos de declaração providos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A. R. DOS S. contra
acórdão assim ementado (fl. 814):
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
DENÚNCIA
ANÔNIMA,
ODOR
INTENSO DE MACONHA PERCEBIDO EXTERNAMENTE,
FUMAÇA SAINDO DA RESIDÊNCIA E TENTATIVA DE FUGA
DO SUSPEITO COM DISPENSA DE OBJETO. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55777417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Código de Controle do Documento: 6bd7c0e7-ce2c-4efd-83d4-3692e4b4fdc7

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão
geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem
mandado é lícita quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas, indicando flagrante delito.
2. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente
busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente
precedidas de fundadas razões. Destacou-se a presença de
denúncia especificada sobre drogas e armas, o forte odor de
maconha percebido do lado externo, a fumaça saindo pela
janela e a tentativa de fuga do suspeito com dispensa de objetos.
3. No imóvel foram encontrados 5.345 g de maconha, 40 g de
cocaína, munições (calibres .32 e .380), 9 celulares, balança,
material de “dolagem” e caderno com anotações do tráfico.
4. O entendimento encontra-se em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal.
5. Ademais, "em se tratando de delito de tráfico de drogas
praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como ocorreu na hipótese" (RE n. 1.492.256-
AgR-EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
DJe de
.
17/2/2025,
6/3/2025)
6. Agravo regimental provido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado,
articulando o seguinte (fl. 839):
Verifica-se evidente omissão no acórdão, pois, após a
interposição do Agravo Regimental pelo Ministério Público, não
houve a regular intimação da Defensoria Pública para
apresentação de contrarrazões.
Trata-se de providência indispensável à observância do
contraditório substancial, já que a defesa técnica não pode ser
surpreendida com o julgamento de recurso acusatório que vise
ao agravamento da situação jurídica do réu sem que lhe tenha
sido oportunizada manifestação prévia.
A ausência dessa intimação compromete diretamente a paridade
de armas e configura cerceamento de defesa, especialmente
porque o Agravo Regimental foi provido, modificando o resultado
anteriormente alcançado.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Documento eletrônico VDA55777417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Código de Controle do Documento: 6bd7c0e7-ce2c-4efd-83d4-3692e4b4fdc7

Impugnação apresentada com o pedido de rejeição dos embargos de
declaração.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, deve ser acolhida a pretensão recursal, pois constata-se
efetiva ausência de intimação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais
para contrarrazoar o agravo regimental interposto pelo Ministério Público, ao
qual foi dado provimento.
Embora não haja previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça para intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao
agravo regimental, quando é provável a cassação da decisão favorável à parte,
é razoável sua intimação.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO DE
PROCEDIMENTO (
). AUSÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO
INTIMAÇÃO DA DEFESA. FALTA DE CONTRARRAZÕES AO
AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO
PARA CASSAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ENTÃO
AGRAVANTE
PELA
PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Não há previsão, no Regimento deste Superior Tribunal de
Justiça, de intimação da parte contrária para apresentar
contrarrazões ao agravo regimental, sendo certo que o
impetrante já expõe os fundamentos para evidenciar a pretensa
ilegalidade ou abuso a direito de locomoção na petição inicial do
habeas corpus, ação mandamental de uso exclusivo da defesa,
que não admite intervenção de terceiros e não comporta dilação
probatória ou inovação de argumentos não debatidos na
instância ordinária.
2. Entretanto, quando é provável a cassação da decisão
favorável à parte, é razoável a intimação para a resposta ao
Documento eletrônico VDA55777417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Código de Controle do Documento: 6bd7c0e7-ce2c-4efd-83d4-3692e4b4fdc7

agravo regimental interposto pelo Ministério Público, em respeito
aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos,
para reconhecer a nulidade do julgamento e determinar a
intimação da defesa para se manifestar em contrarrazões.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 3.004.970/MT,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
3/3/2026,
de
)
11/3/2026.
Ante o exposto,
aos embargos de declaração a fim
dou provimento
de determinar a imediata intimação da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao agravo regimental de
fls. 793-801.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Código de Controle do Documento: 6bd7c0e7-ce2c-4efd-83d4-3692e4b4fdc7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0234745-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.153.781 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024220530794 05307946620228130024 10000231450305 10000231450305001
10000231450305002 10000231450305003 10000231450305004 24220530794
5307946620228130024
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: A R DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: C C S R
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A R DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração a fim de
determinar a imediata intimação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para, no
prazo legal, apresentar contrarrazões ao agravo regimental às e-STJ Fls. 793-801, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245551809<501280<5@
2024/0234745-1 - REsp 2153781 Petição : 2025/0120855-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: A9CF74A7-0125-46A7-AC5B-42F76858DE51